Tribunal: TJPA
Processo: 0801917-71.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801917-71.2018.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: GEAN GLAUTON AZEVEDO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
.. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1 –
Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará e de perda do objeto.
Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do ente estadual “
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde”
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). Ainda, ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

3 –
Mérito.
O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

4 - C
abível a cominação de multa diária (
astreintes
) e bloqueio de valores em face da Fazenda Pública como forma de compelir o ente ao cumprimento de obrigação, sobretudo nos casos de saúde

6 – Remessa Necessária e Apelação cível conhecida e desprovida

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº
0801917-71.2018.8.14.0051
, da Comarca de Santarém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença proferida pelo douto juízo de direito da 6ª Vara Civel e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos que nos autos de
OBRIGAÇÃO DE FAZER
impetrado por GEAN GLAUTON AZEVEDO DA CUNHA julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a arcar com o tratamento médico pleiteado.

Em síntese, na inicial, o impetrante alegou que é paciente com hérnia epigástrica e sofre com grande dores, quadro clinico que exige cirurgia para que seja evitado o risco de morte.

Ante a inércia do Poder Público, requereu, liminarmente, que o réu/Estado, providencie o transporte e deslocamento para a imediata internação, a fim de que seja realizada a cirurgia indicada e o tratamento médico em hospital de referência cadastrado no SUS ou, na inexistência de vaga, em hospital da rede privada às expensas do poder público, e, no mérito, a confirmação da liminar.

O juízo de primeiro grau concedeu a liminar requerida, havendo informação nos autos do seu cumprimento (ID 2585480 - Pág. 1)

Sobreveio sentença confirmando a decisão liminar e julgando procedente o pedido, condenando o Estado em 10% (dez por cento) de honorário sucumbenciais.

Em sede de apelação o Estado alega error in procedendo tendo em vista a análise do chamento ao processo somente na fase de sentença, ocorrendo violação ao contraditório e a ampla defesa, ocorrendo decisão supresa.

Aduz perda de objeto diante do agendamento do tratamento médico pleiteado na exordial pelo hospital publico estadual, requerendo a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

No mérito alega que as políticas públicas de saúde consiste em norma programática no qual os poderes institucionalmente estabelecidos devem segui-la ao exercerem suas atribuições e competências. Aduz ainda que devido a hierarquização e descentralização do serviço público de saúde deve se observar que a responsabilidade do Município de Santarém é plena. Ou seja, o Município é pleno gestor dos recursos de baixa, média e alta complexidade, assim em caso de condenação do Estado requer que se observe a necessidade de ressarcimento do município em detrimento do estado do pará conforme tema 793 do STF.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (ID 2585510).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a apreciá-las.

PRELIMINARES

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Tais preliminares não merecem guarida na medida em que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamentos médicos aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

Há legitimação concorrente, portanto, na hipótese, entre o Estado do Pará, os Municípios e a União em prover as condições necessárias ao pleno exercício da saúde, bem como ao fornecimento de medicamento.

Portanto, não pode prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência arguidas pelo Estado do Pará, vez que responde solidariamente pelo fornecimento de medicamentos/tratamentos médicos aos necessitados.

Nesse sentido, “
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde”
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

Posicionamento que ainda é mantido atualmente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXAME DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada no sentido de que existe solidariedade entre os entes federativos para as ações que buscam acesso a medicamentos para tratamento de saúde, motivo pelo qual qualquer deles pode ser demandado por possuir legitimidade passiva para a causa. 3. O acórdão recorrido apresenta fundamento constitucional, mas a parte deixou de interpor o Recurso Extraordinário cabível, o que atrai o óbice da Súmula 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". 4. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir "a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", nos termos do art. 273 do CPC, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1728848/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018).

Nesse prisma, vejamos a jurisprudência da Suprema Corte:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. II- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.(ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016) GRIFADO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Agravo a que se nega provimento.(RE 892590 AgR- segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 29-09-2016 PUBLIC 30-09-2016).

O Estado, o Município e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.

DA ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO

Quanto a alegação de perda do objeto, sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacta o interesse de obter o pronunciamento definitivo do que está sendo posto em juízo.

Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Na hipótese dos autos a extinção do feito, sem resolução de mérito, implicaria na isenção do Estado de sua obrigação constitucional de assegurar aos cidadãos o direito à vida e à saúde, o que se revela inadmissível.

Ademais, o tratamento cirúrgico concedido ao autor somente aconteceu em razão da decisão que deferiu a antecipação de tutela, sendo certo que o atendimento não foi prestado voluntariamente pelo Poder Público. De tal sorte que não há que falar em ausência do interesse de agir, pois se assim não fosse não teria o autor obtido o tratamento necessário.

Ora, a concessão da antecipação da tutela, ainda que esta tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.

Nesse sentido:

SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte
.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1.065.109/MG
, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017)

Ainda: STJ - AREsp: 1224919 MG 2017/0331904-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/02/2018

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FADEP. POSSIBILIDADE. REDUZIDOS, NO CASO.
O deferimento e cumprimento da antecipação de tutela não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079179297, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 27/09/2018). (TJ-RS - AC: 70079179297 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 27/09/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2018)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO COMINATÓRIA -
CUMPRIMENTO DE LIMINAR - PERDA DE OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA -DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - MENOR - ECA – NECESSIDADE COMPROVADA - TRATAMENTO DEVIDO.

-
O cumprimento de decisão liminar não tem o condão de gerar a extinção do processo, pela perda de objeto superveniente, tendo em vista a precariedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, por meio do qual será assegurado o provimento final definitivo.

- Como bem disposto no art. 227, da Constituição Federal, bem como no ECA, a criança e o adolescente devem ser tratados com absoluta prioridade, pelo que não podem ser negligenciados em nenhuma hipótese.

- A Carta Magna traz o dever do Estado (lato sensu) de assegurar a todos o direito saúde, devendo promover políticas públicas com o objetivo de efetivar tal direito de forma universal e igualitária.

- Devidamente comprovada a necessidade da realização da cirurgia indicada por profissional médico para o tratamento necessário ao pronto restabelecimento da paciente, bem como a insuficiência de recursos da parte para custear um tratamento particular, patente está o dever do ente público de tomar as providencias necessárias à proteção do direito à saúde da menor. (TJE/MG, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, Publicação: 28.08.2018).

DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO.

Quanto a alegação de que de anulação da sentença em virtude de o juiz a quo não ter se manifestado quanto ao pedido de chamamento ao processo do Município de Santarém, também não merece prosperar tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 855178 RG/PE, reconheceu a existencia de Repercussão Geral da questão constitucional sobre a ilegitimidade passiva dos entes da federação sobre o direito a prestação a saúde quando confirmou sua jurisprudencia ao dizer que o tratamento médico adequado aos necessitados se indere no rol dos deveres do Estado, sendo a responsabilidade dos entes federados solidária, afirmando que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, sioladamente ou conjuntamente. Assim em que pese o Juiz de piso não ter se manifestado sobre o pedido de chamamento do Município de Santarém para compor a lide, não há que se falar em anulação da sentença, tendo em vista o direito do autor/demandante em impetrar a ação em face de apenas um dele e assim, o apelado o fez na exordial ao promover a ação apenas quanto ao Estado.

Assim, pelo fato de o Município não ter feito parte na relação processual, não há que se falar também em necessidade de ressarcimento do município em favor do estado do pará pelas despesas com serviços médicos realizadas.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Na mesma linha, no Tema 686, recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento confirmando a solidariedade entre os Entes Federados quanto as ações que envolvam o direito à saúde, afirmando que o chamamento ao processo na forma do
Art.130, III do CPC/2015

não é impositivo e nos casos que envolve solidariedade passiva dos entes federativos quanto a direito a saúde, pode ser inaquado ou mesmo inútil a garantia fundamental do direito a saúde.

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito

garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014).

DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE SANTAREM DA LIDE

É forçoso reconhecer que o Município da Santarém deverá ser excluído da lide, em razão de não ter composto a relação processual, tendo em vista não ter sido demandado e em razão disso não foi citado. Logo o surgimento do ente municipal somente no dispositivo da sentença consiste em erro material, que deve ser corrigido.

Desse modo, rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO

Quanto ao mérito do recurso, inconteste é o direito do apelado de receber do Estado todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde.

Com efeito, o art.
196
da
Constituição Federal
, estabelece que:

a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Portanto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico e cirúrgico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial (ID 2585470 pag. 1 a 10 e 2585471 pag. 1 a 12), que comprovam o estado de urgência do tratamento médico descrito na exordial.

Em casos tais, a jurisprudência assim se posiciona:

E M E N T A: DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(ARE 1058131 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 11/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
,
EXAME, TRATAMENTO OU CIRURGIA. DEVER CONSTITUCIONAL
. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO UTILIZADO. NÃO CONHECIMENTO. Deixo de conhecer da preliminar de inadequação do procedimento utilizado, sob o argumento de que deveria ter sido ajuizado mandado de segurança, por se tratar de evidente inovação recursal. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. Não há falar em carência de ação por falta de interesse de agir da parte autora, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não exige o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial. ACESSO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. Não provendo o Estado integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. Demonstrada a necessidade do tratamento medicamentoso postulado pela parte autora. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70049255219, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 15/08/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMAB. LINFOMA NÃO-HODGKIN. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. A responsabilidade de garantir direito à vida e à saúde compete ao Estado, que não pode, por razões meramente econômicas, se furtar de proporcionar ao cidadão
, que não tenha condições financeiras para tanto, a medicação prescrita pelo médica que a indica, ainda mais se atestado por essa profissional que o não uso da droga no tratamento da gravíssima moléstia que acomete seu paciente eleva o risco de óbito. Ausência de fármaco nas listagens dos entes públicos que, ao menos neste momento da demanda, não isenta o Estado de fornecê-lo a quem, sem condições de adquiri-lo, dele necessita. Agravo de Instrumento não provido. (Agravo de Instrumento Nº 70059957969, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 13/08/2014)

Por oportuno, releva ainda destacar, que a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativos; esta reclama efetividade real de suas normas ainda que programáticas como corretamente entendeu o juízo de piso. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:

(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que,
apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos
.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Quanto a alegação da tripartição de competencia firmada pelo STF
a tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

A par disso, poderá a parte buscar assistência médica em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, vez que se trata de dever constitucional, conjunto e solidário.

N
o que se refere a alegação de inviabilidade de fixação de multa diária contra o Estado e da possibilidade do bloqueio de verbas, também não há como ser acolhido tal apelo, porque
cediço que é cabível a cominação de multa diária (
astreintes
) em face da Fazenda Pública como forma de compelir o ente ao cumprimento de obrigação, sobretudo nos casos de saúde.

Inclusive tal entendimento já restou reconhecido até mesmo em julgamento vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA
.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes:
AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Sobre tal matéria, já restou reconhecido em julgamento de recurso especial repetitivo até mesmo a possibilidade de bloqueio de verbas públicas por descumprimento de ordem de fornecimento de medicamento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Desta feita, importa apenas averiguar na situação concreta dos autos acerca da proporcionalidade da multa diária fixada por ocasião da concessão da tutela antecipada tornada definitiva na decisão reexaminada, ponto no qual verifico que não comporta alteração o
decisum.

Tenho isso porque, no que concerne ao valor da multa diária cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) importa em valor razoável que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se mostrando em sintonia com a Jurisprudência do C. STJ, razão pela qual, na esteira das decisões sobre a matéria, entendo por bem manter o
decisum
, conforme julgados abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA, CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer.
(...)

2
. Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.

3. Agravo Regimental do ESTADO DE PERNAMBUCO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 575.203/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SUSPENSÃO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE ASSEGURAR A ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 461, § 5º, DO CPC/73. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. (...)

IV -
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual, tendo em vista a aplicação do disposto no art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973 às ações que têm por finalidade o fornecimento de medicamentos, são legítimas as medidas cautelares deferidas pelo magistrado com o objetivo de assegurar a ordem de fornecimento àqueles cidadãos que deles dependem, inclusive a ordem de bloqueio/sequestro de verbas públicas.

V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou pela manutenção da multa cominatória fixada pelo Juízo de 1º Grau em R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento da decisão de fornecimento de medicamento, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. (...)
VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 699.633/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 16/08/2016)
.

Ante todo o exposto, conheço da
apelação cível, porém nego-lhe provimento. E em sede de remessa necessária reforma a sentença apenas para excluir da lida o Município de Santarém mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020